Tribunal: TJMT
Processo: 1034239-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034239-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANISIO JOSE GUIMARAES - CPF: 208.814.521-49 (EMBARGADO), ROSIRES DA SILVA ALBINO - CPF: 353.840.421-68 (ADVOGADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO - CPF: 864.572.921-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO – IMPOSTO DE RENDA – CEGUEIRA – VISÃO MONOCULAR – ISENÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que deu provimento, em parte, ao apelo e retificou parcialmente a sentença para determinar que o Requerido se abstenha de realizar os descontos referentes ao Imposto de Renda, incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, bem como o pagamento dos valores, indevidamente, recolhidos, relativo ao período de 19/10/2017 até a efetiva suspensão do desconto.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve vícios no acórdão, máxime pela violação à norma, segundo a qual aduz que é do respectivo ente federativo, ao qual o servidor está vinculado, o destinatário do tributo, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal.

Assevera, portanto, que o Embargado, em razão do acometimento de doença grave tem legítima pretensão frente ao MTPREV à isenção e restituição do imposto de renda desde 01/2014, de modo que a autarquia é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, de modo a conceder efeitos infringentes para que o apelo seja provido.

Em suas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento do recurso. (id. 136988184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO – IMPOSTO DE RENDA – CEGUEIRA – VISÃO MONOCULAR – ISENÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 188, STJ – RECURSO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, que previa ser da competência da Secretaria de Estado e Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, foi revogada pela Lei Complementar Estadual n. 612/2019.

2. A competência, hodiernamente, para gerir o regime previdenciário dos servidores públicos estabilizados e dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, inclusive dos militares, e, consequentemente, aplicar a legislação pertinente à espécie, é do Diretor Presidente do MTPREV, conforme estabelece o artigo 2
o
, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014.

3. Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o art. 6
o
, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1755133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018, REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1
o
/7/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30/10/2013.

4. Correção monetária e juros moratórios, consoante Tema 905, STJ.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão apresenta vícios, porque teria deixado de se manifestar, quanto à competência do respectivo ente federativo, ao qual o servidor está vinculado, ser o destinatário do tributo, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federa, bem ainda, quanto à legítima pretensão, do Embargado, frente ao MTPREV à isenção e restituição do imposto de renda desde 01/2014, de modo que a autarquia é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que o acórdão objurgado deixou de observar as razões relativas à sua manifestação, no que diz respeito à competência para assuntos referente ao direito à isenção do Imposto de Renda, em razão da doença que lhe acomete - cegueira em um dos olhos – CID H54-4.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
MARINONI, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Com efeito, fala-se em omissão do
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre o qual o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Desse modo, não se considera caracterizado o vício da omissão, quando adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Deveras, ressalta-se que a competência para gerir o regime previdenciário dos aposentados e, consequentemente, promover o pagamento dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário é do MTPREV, e conforme estabelece o artigo 2o, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014,
in verbis
:

Art. 2o A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

(...)

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário;

(...)

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT. (Destaquei).

Nesse contexto, tem-se configurada a legitimidade do Recorrente para figurar no polo passiva da demanda.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Outrossim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o Embargante entende correta.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO REGIMENTAL

–

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA

ORIUNDO

DE

RECURSO

EM

MANDADO

DE SEGURANÇA

–

INVIABILIDADE

–

VÍCIOS INEXISTENTES

– MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO

NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento, quando, houver omissão, contradição ou obscuridade

na

decisão atacada, inclusive

para

fins

de

prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS

– PRECEDENTES: RESP 1.358.281/SP e RESP 1.230.957/RS,

JULGADOS

SOB O RITO DO ART. 543-C –
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e 1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).

3. É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24.4.2014.

4. Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se prequestionados os elementos que o embargante suscitou, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Embargos de Declaração da Fazenda Nacional rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 261.516/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei)

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023